Tribunal: TJMT
Processo: 0000974-85.2019.8.11.0035
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
entendi

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000974-85.2019.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ISAC DOS SANTOS - CPF: 459.989.571-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A Coletividade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA PELA PGJ
– ACOLHIMENTO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – PENA
IN CONCRETO
– LAPSO PRESCRICIONAL TRANSCORRIDO ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – QUESTÃO
PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA – PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA
–
PREJUDICIALIDADE DO APELO DA DEFESA
EM QUE SE PLEITEOU A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS –
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

- A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a Acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º do CP;

- Se pela autoria do crime de Embriaguez ao volante (art. 306, CTB), o réu foi apenado com 6 meses de detenção, a prescrição se opera em 3 anos. Portanto, transcorrido lapso temporal superior a esse, entre a dada do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, impõe-se que se declare extinta a punibilidade do apelante, conforme dispõem o art. 107, VI c/c art. 109, V, do CP;

- Quando aplicada cumulativamente, a pena de multa ou acessória se sujeitam ao mesmo prazo prescricional estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade (art. 114, inc. II, do CP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de
recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Isac dos Santos
, contra a sentença em que foi condenado como autor do crime de
Embriaguez ao volante

(art. 306, CTB), à pena de
6 meses
de
detenção
em regime aberto –
substituída
por
uma
restritiva de direitos –, e pagamento de
10 dias-multa,
além de
suspensão
ou
proibição
de se
obter a permissão ou a habilitação
para dirigir veículo automotor por
2 meses
(Id. 188820681).

Em suas
razões
recursais, a
Defesa

almejou a
absolvição
por insuficiência probatória
(Id.
188820691).

As
contrarrazões
do
Ministério Público
de primeiro grau são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 188820694).

Em seu parecer, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
arguiu questão
prejudicial de mérito
, opinando pelo reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva
do Estado com base na
pena aplicada
, na modalidade
retroativa
, conforme sumário que segue transcrito (Id.

190134688):

“Apelação Criminal – Embriaguez ao volante – Irresignação defensiva: Pretendida absolvição do acusado, sob o argumento de ausência de provas – Preliminar da PGJ – Prejudicial de mérito: Prescrição da Pretensão Punitiva retroativa – Extinção de punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa – Pena fixada em 06 (seis) meses de detenção – Prazo prescricional de 03 (três) anos – Decurso do prazo superior a 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia e prolação de sentença – Artigo 109, inciso VI, c/c

art. 110, § 1º, ambos do CP – Ausência de causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional – Pelo acolhimento da prejudicial de mérito, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação ao crime tipificado no artigo 306, caput, da Lei nº 9.503/97.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Isac dos Santos

foi condenado como autor do crime de Embriaguez ao volante

(art. 306, CTB), à pena de 6 meses de detenção – substituída por uma restritiva de direitos –, em regime aberto, pagamento de 10 dias-multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor por 2 meses
, contudo, n
este grau de jurisdição, sua Defesa almejou a absolvição por insuficiência probatória.

Em atenta e detida análise do feito, constata-se que deve ser acolhida a questão prejudicial de mérito
arguida pela
douta Procuradoria-Geral de Justiça, para que se reconheça a prescrição da pretensão punitiva do Estado com base na pena aplicada.

Com efeito, nos termos do art. 110, § 1º, do CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada; assim, considerando que a sentença
já transitou em julgado para o MP
, que foi intimado em
11.5.2023
(Id. 188820682) e deixou de interpor recurso, imperiosa a aplicação do indigitado dispositivo legal no caso em tela.

Nesse contexto, conclui-se que a prescrição da pretensão de punir do Estado, relativamente ao delito pelo qual o apelante foi condenado, com base na pena aplicada, operou-se
entre a data do recebimento da denúncia e a da
publicação da sentença condenatória
.

Pela autoria do crime de
Embriaguez ao volante

(art. 306, CTB)
, o apelante foi condenado a pena de
6 meses de detenção
(Id. 188820681) e, conforme dispõe o art. 109, VI, do CP, se o máximo da pena é inferior a 1 ano, o prazo prescricional opera-se em 3 anos.

Assim, constata-se que entre a data do recebimento da denúncia no dia
28.10.2019
(Id. 188820650 - Pág. 48), até a data da publicação da sentença condenatória em
8.5.2023
(Id. 188820681), transcorreu lapso temporal
superior a 3 anos
, motivo pelo qual, inexistindo outro marco interruptivo ou suspensivo da fluência do prazo prescricional, impõe-se o acolhimento da questão prejudicial de mérito levantada pela PGJ para reconhecer a
prescrição da pretensão punitiva do Estado, com base na pena aplicada ao réu
.

Registre-se, por fim, que a prescrição, como instituto de ordem pública e como questão prejudicial ao julgamento do mérito, pode e deve ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição:

“(...)
A prescrição da pretensão punitiva estatal, como matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador, deve ser declarada em qualquer momento e grau de jurisdição.

(...)” (EDcl no AgRg no AREsp 1378944/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 03/02/2020)

Em tempo, não é demais relembrar que, quando aplicada de forma cumulativa,
como ocorre na espécie
, as penas de multa e acessória se sujeitam ao
mesmo
prazo prescricional estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade (art. 114, II e art. 109, parágrafo único c/c art. 118, CP), o que implica dizer que as penas pecuniária e de
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
também estão
prescritas
.

Diante do que foi exposto,
acolho a questão prejudicial de mérito
arguida pela PGJ para reconhecer a
prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado
e, via de consequência,
declaro extinta a punibilidade
de
Isac dos Santos
com relação ao crime de Embriaguez ao volante pelo qual foi condenado na Ação Penal nº. 0000974-85.2019.8.11.0035, ficando
prejudicada a análise do recurso da defesa

em que pleiteou a absolvição do apelante por falta de p
rova
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023